Tribunal: TCU
Processo: 028.327/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5298/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 143, V, " a ,' 243, e 169, IV, do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: acolher as razões de justificativa apresentadas por Fernando Dinoá Medeiros Filho e Elis Treildler Öberg; considerar cumpridos os itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 811/2019-TCU-Segunda Câmara ; encaminhar cópia desta deliberação à OAB/AL para que adote as providências que julgar necessárias, em relação à atuação de Rogério Melo Teixeira, OAB/AL 8.906, no âmbito do processo 0001711-82.2017.5.19.0004; encaminhar cópias desta deliberação e da instrução que a suporta a Fernando Dinoá Medeiros Filho, à Elis Treidler Öberg e à Companhia Docas do Rio Grande do Norte; encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura; e arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 028.327/2013-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Apenso: Processo 028.404/2016-5 (Monitoramento) 1.2. Responsáveis: Agnelo Rossi da Silva (XXX.010.407-XX); Alvaro Fernandes Freire Filho (XXX.100.774-XX); Augusto Tasso Fragoso Pires (XXX.305.007-XX); Cleidemario Luiz de Souza (XXX.026.041-XX); Elis Treidler Oberg (XXX.558.777-XX); Eládio de Santana Brasileiro (XXX.120.237-XX); Emerson Fernandes Daniel Júnior (XXX.212.814-XX); Eugenio Leopoldo Rosado Cascudo Rodrigues (XXX.830.544-XX); Fernando Dinoa Medeiros Filho (XXX.650.834-XX); Flavio Jose Cavalcanti de Azevedo (XXX.870.894-XX); Gustavo Henrique Teixeira de Faria (XXX.880.164-XX); Hanna Yousef Emile Safieh (XXX.959.854-XX); Janete Duarte Mol (XXX.380.636-XX); Josimar Nogueira de Lima (XXX.178.214-XX); Luiz Cláudio da Silva Cabral (XXX.681.287-XX); Luiz César Brandão Maia (XXX.085.571-XX); Lúcia Malnati Panariello (XXX.768.818-XX); Manoel Alves Neto (XXX.296.454-XX); Maurício Bailly de Sá Peixoto (XXX.709.117-XX); Mônica Maria Libório Feitosa de Araújo (XXX.439.224-XX); Pedro Terceiro de Melo (XXX.224.294-XX); Regina Celia Dias (XXX.592.641-XX); Reginaldo Lafayete da Silva Abreu (XXX.137.831-XX); Rosiana Lima Beltrão Siqueira (XXX.472.494-XX); Silvano Barbosa Bezerra Antas (XXX.651.294-XX); Wilson do Egito Coelho Filho (XXX.541.881-XX). 1.3. Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Yuri Andrade de Alexandria Medeiros (8839/OAB-RN), Joao Paulo Pereira de Araújo (6957/OAB-RN); Rogerio Melo Teixeira (8.906/OAB-AL); Antônio Tenório Cavalcante Neto (7917/OAB-AL) e Marcelo Madeiro de Souza (7334/OAB-AL). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.